Tribunal: TJBA
Processo: 0042794-24.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042794-24.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO BAHIA SERVICOS DE COBRANCA LTDA Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: RICHARD CABRAL CHAVES Advogado(s):ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO JUDICIAL QUANTO A PETIÇÃO PENDENTE E MIGRAÇÃO AO SISTEMA DIGITAL. BOA-FÉ PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIÃO BAHIA VEÍCULOS LTDA. contra sentença da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob fundamento de prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em 09/05/2000 para cobrança de R$ 13.015,57. O executado foi citado, tentativas de penhora foram infrutíferas, e o processo permaneceu sem impulso útil entre 2006 e 2020. A sentença reconheceu a paralisação e extinguiu a execução. A exequente recorreu, alegando ausência de inércia voluntária, pendência de análise de petição relevante, dificuldades procedimentais alheias à sua vontade e ausência de intimação prévia. Também requereu gratuidade da justiça, em razão de suspensão cadastral da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta após embargos de declaração não conhecidos; (ii) definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente à luz da ausência de intimação prévia da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, o reconhecimento da interrupção do prazo recursal mesmo quando os embargos de declaração não são conhecidos, desde que interpostos de boa-fé e sem intuito protelatório, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (STJ, EREsp 1352199/MG). O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para manifestação, nos termos da tese fixada no REsp 1.604.412/SC (IAC 01/STJ), como exigência indispensável para configuração válida da prescrição, sob pena de violação ao contraditório. No caso concreto, a exequente apresentou petições que não foram apreciadas (inclusão de litisconsorte), sendo o processo afetado por questões estruturais como digitalização e migração ao PJE, fatores que afastam a caracterização de inércia voluntária e impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. A diligência da exequente é evidenciada pela imediata retomada do impulso processual, com requerimento de pesquisas patrimoniais via sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD assim que intimada, revelando comportamento ativo e colaborativo. O Judiciário contribuiu para a paralisação do feito ao não despachar petições relevantes e ao não movimentar o processo após migração digital, o que reforça a ausência de culpa da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tempestividade da apelação deve ser reconhecida quando os embargos de declaração, ainda que não conhecidos, tenham sido interpostos de boa-fé, sem intuito protelatório. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação prévia do credor para manifestação, sendo inválida sua decretação sem essa formalidade. A paralisação do processo causada por omissão judicial ou fatores estruturais alheios à parte exequente afasta a configuração da inércia exigida para a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.026, caput; 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, EREsp 1352199/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 05.10.2015; TRF-2, AG 0006879-06.2015.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Claudia Neiva, j. 14.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0042794-24.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIAO BAHIA SERVICOS DE COBRANCA LTDA e como apelada RICHARD CABRAL CHAVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .